Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-10.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALECIMENTO. CREDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO. EVENTUAIS SUCESSORES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 313, parágrafo 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, o juiz determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.
2. Só após exauridas todas as possibilidades de intimação do espólio ou de eventuais sucessores do credor falecido, inclusive por edital, a fim de regularizar o polo ativo da lide, pode ser julgado extinto o processo, por ausência de pressuposto processual.
3. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Sentença cassada.